Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706828-47.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A, CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD, OP CENTRO ADMINISTRATIVO S.A, CONSORCIO CONSTRUTOR CADF APELADO: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A, CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD, OP CENTRO ADMINISTRATIVO S.A, CONSORCIO CONSTRUTOR CADF, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se o Distrito Federal, Construtora Norberto Odebrecht S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A., Concessionária do Centro Administrativo do Distrito Federal S.A., OP Centro Administrativo S.A. e Consórcio Construtor CADF para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator